Tribunal: TJMT
Processo: 1022255-54.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022255-54.2020.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), ILVANI RIBEIRO DE SOUZA DA SILVA - CPF: 037.468.131-74 (RECORRENTE), ROBERTO BERNARDINO DA SILVA (VÍTIMA), SILVINO DA SILVA (RECORRENTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), EBERTON LUIS GOMES DA SILVA - CPF: 910.030.082-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1.
PRELIMINAR DE NULIDADE
- CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO ÀS QUALIFICADORAS – IMPROCEDÊNCIA – DECISÃO SUCINTA, MAS DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – REFERÊNCIA À PROVA ORAL COLHIDA – 2.
DECOTE DAS QUALIFICADORAS –
MOTIVO FÚTIL – RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA
– QUALIFICADORAS NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES – MATÉRIA AFETA AO TRIBUNAL DO JÚRI, JUIZ NATURAL –

RECURSO DESPROVIDO
EM
CONSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

1. Não carece de fundamentação a sentença de pronúncia relativamente às qualificadoras do crime, se, ainda que sucintamente, o magistrado expôs os motivos pelos quais decidiu submeter o exame delas ao crivo do Tribunal do Júri; em especial, se consignou no
decisum
as declarações de testemunha e dos réus, contendo indícios da incidência das circunstâncias qualificadoras
.

2. Este e. Tribunal já sedimentou o entendimento de que
“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”
(Enunciado no. 2 da TCCR/TJMT).

Não pode ser considerada manifestamente improcedente a qualificadora do motivo fútil, se houver indícios suficientes nos autos de que a conduta dos recorrentes se deu em consequência de discussão sobre quem teria mais autoridade exercida sobre a residência em que estavam e, ainda, em razão do sentimento de posse de um dos agentes.

I
gualmente, é inviável o afastamento, de plano, da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, se há indícios nos autos de que os recorrentes, em superioridade numérica (quatro agentes contra um), dominaram a vítima e passaram a golpeá-la e agredi-la, revezando-se entre eles para tanto.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de
Recursos em Sentido Estrito
, interpostos a tempo e modo por
Silvino da Silva
e
Ilvani Ribeiro de Souza da Silva,
contra a decisão em que foram pronunciados pela autoria do crime previsto no
art. 121, § 2o, incisos I e IV, do Código Penal (Id. 63798956)
.

Preliminarmente
, almejam a
nulidade
da decisão de
pronúncia
, alegando
carência de
fundamentação
quanto às
qualificadoras
do motivo fútil e do recurso que impossibilitou a defesa da vítima; e reconhecida a nulidade, requerem a expedição do alvará de soltura alegando
excesso de prazo na prisão
.

No
mérito
, os recorrentes pleiteiam a
exclusão
das referidas
qualificadoras
(Ids. 63798970/71, 63798964 e 63798983/85), dizendo que são manifestamente improcedentes.

O Ministério Público, nas contrarrazões recursais, pleiteia a
rejeição da preliminar
e o
desprovimento

dos recursos (Ids. 63798976/78 e 63798994/95).

Em
Juízo de Retratação
, o Magistrado
a quo
,
manteve
a decisão objurgada, pelos seus próprios fundamentos (Id. 63799001).

A Procuradoria-Geral de Justiça também opinou pela
rejeição da preliminar
arguida pela defesa e
desprovimento
dos apelos, conforme sumário que segue em transcrição livre (Id. 65427475):

Recurso em Sentido Estrito: Homicídio biqualificado pelo motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima. PRELIMINARMENTE: 1) Pretendido reconhecimento da nulidade da sentença de pronúncia, em virtude da alegada falta de fundamentação acerca das qualificadoras, com o consequente relaxamento da prisão por excesso de prazo – Não acolhimento - A decisão de pronúncia caracteriza-se por ser um juízo de mera admissibilidade da imputação, razão pela qual
não demanda certeza, mas elementos suficientes para gerar dúvida razoável no espírito do julgador
- Nesta primeira fase impera o princípio do
in dubio pro societate
-
Ao motivar a sentença de pronúncia, o magistrado deve buscar o equilíbrio entre a demonstração da materialidade e dos indícios de autoria delitiva e a moderação no uso das palavras e expressões a fim de evitar excesso de linguagem que possa influenciar os jurados e comprometer a imparcialidade do julgamento, raciocínio que também se aplica à fundamentação empregada para a manutenção de qualificadoras imputadas pelo órgão acusador
- A manutenção das qualificadoras em questão pelo juízo
a quo
encontra motivação suficiente, não havendo falar-se em nulidade por ausência de fundamentação -
In casu
, é de se notar que o juízo
a quo
, ao concluir pela manutenção das qualificadoras do motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima,
consignou, ainda que superficialmente, a pertinência das referidas exasperantes frente às provas dos autos
, vez que fez referência às
informações constantes na inicial acusatória
, a qual está calcada nas
provas coletadas durante a etapa indiciária
e que
posteriormente foram confirmadas em juízo
, destacando também
a preocupação com a indevida incursão no mérito da matéria a ensejar indesejável interferência do juiz togado sobre a formação do convencimento dos jurados
. MÉRITO: 1) Requestado afastamento das qualificadoras do motivo fútil e recurso que dificultou a defesa do ofendido – Inadmissibilidade - Em se tratando de pronúncia, ou seja, juízo admissibilidade as qualificadoras só podem ser excluídas quando manifestamente improcedentes, sem qualquer apoio nos autos, vigorando quanto a elas, também, o princípio
in dubio pro societate
(TJMT, Enunciado Criminal 2) - A qualificadora do motivo fútil deve permanecer para um exame mais acurado do Conselho de Sentença, vez que
há nos autos uma vertente de prova no sentido de que os apelantes cometerem em virtude de desavença gerada por motivo de somenos importância, sobre quem mandava no barraco e sobre o sentimento de posse de Silvino, posto que estaria incomodado com a presença da vítima
- “Nega-se provimento a recurso em sentido estrito que objetiva afastamento de qualificadora de motivo fútil, sob o fundamento de que houve entrevero antes da agressão, se a própria existência dele exige o exame pelo Tribunal Popular, diante do princípio
in dubio pro societate
que na fase da pronúncia afasta o princípio
in dubio pro reo.
” (TJMT - N.U 0039277-41.2003.8.11.0000) - No que concerne ao recurso que dificultou a defesa da vítima, denota-se que
o ofendido foi dominado pelos acusados que estavam em superioridade numérica (quatro), tendo Silvano atacado a vítima de inopino, desferindo-lhe cortes de objetos cortantes e cortocontundentes, sendo certo, inclusive, que a ré Ilvani consignou em seu interrogatório extrajudicial que “um segurava e outro batia”, bem como que o ofendido recebeu golpes quando estava amarrado com as mãos e pernas para trás (ID. 63797961), circunstância confirmada pelo corréu Anderson Martins na sede policial (ID. 63797963) e em juízo pelo investigador de polícia Gildo Marques de Arruda, circunstâncias aptas a configurar a exasperação
- “Conforme entendimento manifestado em outros julgamentos, o uso de recurso que dificulta a defesa da vítima deve ser aferido no momento da execução do crime e nos meios empregados. Dessa forma, brigas anteriores entre as partes não tem o condão de descaracterizar o emprego de recurso que impossibilita a defesa do ofendido, se restou comprovado que, no momento do fato, o mesmo não tinha como se defender, posto que colhido de inopino e imobilizado.” (TJMG – Apelação Criminal 1.0231.13.021730-1/001) – Pelo
desprovimento
dos recursos.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 24 de novembro de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2020